Tribunal: TCU
Processo: 030.790/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cobranças indevidas de tarifas bancárias e de imposto de renda em contas correntes de bancos públicos que operam os repasses realizados pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Inteiro teor:
Acórdão 1906/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o disposto no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.790/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SecexEducação/TCU, atual AudEducação. 1.2. Entidades: Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Luis Felipe Vasconcelos de Melo Cavalcanti (42884/OAB-PE), representando Comitê Brasileiro de Clubes; Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887-B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.